Tribunal: TJSP
Processo: 1010569-29.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Não configuração – Existência de apontamentos anteriores em nome da consumidora junto aos cadastros de proteção ao crédito – Súmula 385 do STJ – Aplicabilidade tanto nas ações contra os órgãos de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Não configuração – Existência de apontamentos anteriores em nome da consumidora junto aos cadastros de proteção ao crédito – Súmula 385 do STJ – Aplicabilidade tanto nas ações contra os órgãos de cadastros restritivos de crédito quanto nas voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular, conforme entendimento sedimentado no REsp no 1.386.424/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Não demonstração de discussão judicial sobre os apontamentos pré-existentes – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.